Tribunal: TJDFT
Processo: 0751403-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução extrajudicial, que indeferiu penhora on-line de ativos financeiros existentes em nome da executada via SISBAJUD, bem assim da pesquisa via sistema RENAJUD. 1.1. Nesta sede, requer o provimento do recurso, para que seja deferida a reiteração de ordens judiciais de pesquisas de bens on line, via sistemas SISBAJUD e RENAJUD.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravante contra a agravada em março de 2020, na qual busca-se o pagamento de débito consubstanciado em instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, na quantia de R$ 86.686,68, incluindo multa contratual, acrescida de atualização monetária, dos juros legais, custas processuais e honorários advocatícios. 2.1. Diversas pesquisas judiciais foram realizadas, contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida. A última pesquisa junto aos sistemas ocorreu em 4/11/2021, porém sem êxito. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.3. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.4. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 2.5. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante. 2.6. Jurisprudência: “(...) 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. (...)” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 2.7. No mesmo sentido, é possível a renovação de penhora online via RENAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2.8. A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Assim, novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. No caso, a última pesquisa junto aos sistemas ocorreu em 4/11/2021, de modo que o lapso temporal se mostra razoável e autoriza a reiteração das consultas nos sistemas os sistemas solicitados: SISBAJUD (“teimosinha”) e RENAJUD.
4. Recurso provido.